Tribunal: TJBA
Processo: 8012956-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012956-57.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS MANOEL DOS SANTOS MENDES Advogado(s): FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. CANDIDATO AUTODECLARADO PARDO. EXCLUSÃO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PREESTABELECIDOS NO EDITAL. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO E DO INDEFERIMENTO DO RECURSO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, MOTIVAÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA, LEGÍTIMA CONFIANÇA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO EM CASOS DE DÚVIDA RAZOÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMANDO OS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA NO ID 75153618, PARA DETERMINAR QUE O AGRAVADO PROCEDA A INCLUSÃO DO AGRAVANTE NA LISTA DE APROVADOS NA MODALIDADE DE COTAS PARA PARDOS, CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO – ÁREA JUDICIÁRIA – SUBESCRIVÃO – COMARCA 060 – ITAPICURÚ – BA, CONFORME EDITAL 01/2023 E, HAVENDO NOMEAÇÕES NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, SEJA A PARTE NOMEADA PROVISORIAMENTE, ENTRANDO EM EXERCÍCIO DO CARGO COM INSERÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTOS E TODAS AS CONSEQUÊNCIAS DO INGRESSO NA CARREIRA, ATÉ JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO . 1 – A parte agravante pretende a concessão de medida liminar para determinar que o Estado da Bahia proceda sua inclusão na lista de aprovados na modalidade de cotas para pardos, cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão – Comarca 060 – Itapicurú – BA, conforme Edital 01/2023 e, havendo nomeações na ordem de classificação, seja a parte nomeada provisoriamente, entrando em exercício do cargo com inserção em folha de pagamentos e todas as consequências do ingresso na carreira. 2 – A controvérsia reside na legalidade do ato administrativo que excluiu o agravante do concurso público, após a avaliação da comissão de heteroidentificação, sob o fundamento de que não possuía as características fenotípicas para ser enquadrado como pardo, em dissonância com sua autodeclaração. A questão demanda análise aprofundada dos princípios que regem os concursos públicos e as políticas afirmativas no ordenamento jurídico brasileiro. 3 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) nº 41/DF, reconheceu a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, como forma de supervisão e combate a fraudes. Contudo, essa legitimidade está condicionada à observância de premissas essenciais, como o respeito à dignidade humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 4 – Um dos pilares do regime jurídico dos concursos públicos é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, como a "lei do concurso", estabelece as regras que obrigam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, não podendo ser modificado com o certame já em andamento, salvo para ajustá-lo a nova legislação, enquanto não concluído e homologado. 5 – Na hipótese vertente, o Edital nº 01/2023 do concurso para Analista Judiciário – Área Judiciária previu a reserva de vagas para candidatos negros e a submissão dos autodeclarados a uma Comissão de Heteroidentificação para análise do fenótipo (itens 6.10 e 6.12). Contudo, o instrumento convocatório não estabeleceu de antemão e de forma objetiva os critérios fenotípicos que serviriam de parâmetro para a comissão avaliadora. A previsão editalícia limitou-se a indicar, genericamente, que seriam consideradas "as características fenotípicas do candidato ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação" e que "não é suficiente para o pertencimento à população negra (pretos e pardos) a existência de ascendentes negros, sendo necessária a identificação de um conjunto de características fenotípicas no candidato que tornem razoável presumir a identificação externa do candidato como negro (pretos e pardos)" (itens 6.12.1 e 6.12.3). 6 – A ausência de critérios objetivos e previamente definidos no edital para a heteroidentificação compromete a segurança jurídica do certame e a legítima confiança dos candidatos. 7 – Com efeito, a decisão da banca examinadora, que não reconheceu as características fenotípicas do agravante, e o parecer da banca recursal, que indeferiu o recurso administrativo, padecem de motivação genérica e insuficiente (ID’s 423930469 e 427297190 – autos de origem). A fundamentação da banca recursal, ao afirmar que o candidato não possuía "características marcadamente de populações negras no candidato, a saber: lábios e nariz sem destaque na estrutura do rosto, formato de rosto, lábios e nariz não predominante de população negra e tonalidade de pele, sem coloração suficiente que contribua para seu reconhecimento como pessoa negra", revela uma subjetividade excessiva e a ausência de parâmetros objetivos que pudessem ser previamente conhecidos e contestados pelo candidato (ID 427297190). 8 – Ainda mais preocupante é a divergência entre os pareceres das bancas avaliadoras em sede de recurso administrativo, no qual um dos examinadores (Banca 2) expressamente reconheceu que "o candidato possui características fenotípicas que o identificam como pessoa negra", enquanto os outros dois (Banca 1 e Banca 3) negaram (ID 427297190). Esta divergência, somada à generalidade das justificativas, evidencia uma "zona de dúvida razoável", na qual a presunção de veracidade da autodeclaração deve prevalecer. 9 – A conduta da Administração Pública, ao não estabelecer critérios objetivos para a heteroidentificação no edital e ao proferir decisões com motivação genérica, violou princípios basilares do Direito Administrativo: legalidade, vinculação ao Edital, motivação, contraditório, ampla defesa e segurança jurídica. 10 – O Parecer da douta Procuradoria de Justiça lavrado pelo Eminente Procurador de Justiça AURISVALDO MELO SAMPAIO corrobora integralmente os fundamentos ora consignados, ao afirmar que não consta no edital a especificação dos critérios caracterizadores daqueles que poderiam concorrer pelas cotas, o que faz presumir que a avaliação fenotípica foi realizada por critérios subjetivos e desconhecidos dos candidatos, o que a torna inválida (ID 72522965). 11 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e provido, confirmando os efeitos da decisão liminar constante no ID 75153618, para determinar que o agravado proceda a inclusão do agravante na lista de aprovados na modalidade de cotas para pardos, cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária – Subescrivão – Comarca 060 – Itapicurú – BA, conforme Edital 01/2023 e, havendo nomeações na ordem de classificação, seja a parte nomeada provisoriamente, entrando em exercício do cargo com inserção em folha de pagamentos e todas as consequências do ingresso na carreira, até julgamento final da ação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.° 8012956-57.2024.8.05.0000, originária da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, agravante CARLOS MANOEL DOS SANTOS MENDES e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. III